Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-46.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003023-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bem Público]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO), CECILIO MONTIEL RIBAS CAMPOS - CPF: 979.912.791-20 (AGRAVANTE), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 30%. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a natureza salarial dos valores bloqueados, mas manteve a penhora no percentual de 30%, liberando 70% ao executado.

2. O agravante alega superendividamento e sustenta que a existência de ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, impõe o desbloqueio integral dos valores.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a penhora de 30% sobre verba salarial à luz do art. 833, IV, do CPC; e (
ii
) saber se o ajuizamento de ação de superendividamento suspende automaticamente a execução individual.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial. A limitação da constrição a 30%, com liberação de 70% da renda, harmoniza os princípios da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e da efetividade da execução (art. 797 do CPC).

5. O comprometimento integral da renda decorre de obrigações voluntariamente assumidas pelo executado, não podendo o endividamento facultativo servir como escudo absoluto contra a execução judicial, sob pena de subversão da ordem de preferência creditícia e esvaziamento da tutela jurisdicional.

6. O microssistema do superendividamento, introduzido pela Lei nº 14.181/2021 (
arts
. 104-A e 104-B do CDC), exige audiência conciliatória e análise do plano de pagamento para eventual suspensão de cobranças. O simples ajuizamento da ação de repactuação não autoriza, por si só, a paralisação de execuções individuais.

7. Inexistente demonstração de que a manutenção de 30% da constrição comprometa despesas existenciais estritas, nem comprovação de aprovação de plano de pagamento na ação de superendividamento, revela-se legítima a decisão que preserva 70% da remuneração do executado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de até 30% de verba salarial para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. O ajuizamento de ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 não suspende automaticamente execuções individuais, sendo necessária a prévia realização de audiência conciliatória e análise do plano de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797, 805 e 833, IV; CDC,
arts
. 104-A e 104-B. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 09.12.2020; STJ, REsp 2.201.941/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CECÍLIO MONTIEL RIBAS CAMPOS
contra decisão proferida pelo Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1000009-49.2025.8.11.0013, ajuizada por
NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, reconhecendo a natureza salarial dos valores bloqueados via SISBAJUD, mas mantendo a constrição no percentual de 30%, com liberação de 70% ao executado, sob o fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a subsistência digna do devedor (ID. 216925267, na origem).

Em suas razões (ID. 342671887), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão aplicou de forma automática o percentual de 30%, sem análise concreta de sua realidade financeira, afirmando encontrar-se em situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 100% de sua renda líquida em razão de empréstimos consignados e débitos automáticos.

Aduz possuir ação de superendividamento em trâmite, nos termos da Lei n. 14.181/2021 (n. 1005880-60.2025.8.11.0013, da mesma Comarca), e que a manutenção da penhora viola o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, defendendo, assim, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e requer a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio e liberação integral dos valores penhorados.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
in
deferid
o
no
ID.
343008867
.

A Agravada apresentou contrarrazões no ID. 347624362, alegando que a decisão observa o entendimento consolidado do STJ quanto à mitigação da impenhorabilidade
, bem como
que o superendividamento não confere salvo-conduto para paralisar execuções sem o rito próprio da audiência de conciliação e que o comprometimento da renda do devedor advém de descontos voluntários, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo, ante a gratuidade concedida (ID. 343008867).

O recurso é tempestivo.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CECÍLIO MONTIEL RIBAS CAMPOS
pretende a reforma da decisão que manteve a penhora de 30% sobre verbas de natureza salarial, visando o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta de seus proventos e a suspensão da execução com base na Lei do Superendividamento.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que
o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...) Trata-se de Processo de Execução promovido pela
NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
em face de
CECILIO MONTIEL RIBAS CAMPOS
. Partes qualificadas no feito.

Deferida a busca por ativos financeiros no sistema SISBAJUD, obteve-se resultado parcialmente frutífero, ID 207999493.

A executada pugnou pela liberação dos valores bloqueados, sustentando que o montante se trata de verba salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, ID 210666728.

Instada, a parte exequente pugnou pela expedição de alvará (ID 210810488).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido
.

Cediço que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo.

Passo, portanto, a análise da impugnação.

Nos termos do art. 833, inciso IV e X, do CPC, são impenhoráveis “IV- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. [...]. X - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”,
exceto as importâncias que ultrapassem 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais, em razão da ressalva prevista no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Todavia, existem exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o inadimplemento.

O fato é que a executada não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento jurisprudencial é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% do rendimento líquido. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS. 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1808430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021,
DJe
17/06/2021). (grifo nosso)

No caso dos autos, portanto, em consonância com o julgado, é justo que se mantenha parte da penhora realizada, liberando-se em favor do devedor apenas a quantia pertinente a sua manutenção digna.

Desse modo,
os valores penhorados devem ser parcialmente liberados em favor da parte executada, à razão de 70%, e 30% em favor do exequente
.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
ACOLHO parcialmente a impugnação à penhora apresentada e o faço para determinar a expedição de alvará em favor da parte executada no valor de 70% do valor penhorado mantendo, desta forma, a constrição sobre o saldo remanescente,
na proporção de 30%
, que devem ser liberados em favor da parte exequente
.

Preclusas as vias impugnativas, EXPEÇAM-SE os alvarás conforme retro disposto.

Após, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Na oportunidade, deverá apresentar planilha atualizada do débito. (...)” (ID. 216925267, na origem) (
g.n
.)

Como visto, o cerne da controvérsia reside na aplicação da regra do art. 833, IV, do CPC
,
frente à jurisprudência contemporânea do Superior
Tribunal de Justiça
-
que passou a mitigar o caráter absoluto dessa proteção (
EREsp
1.582.475/MG e
EREsp
1.874.222/DF)
- e à tese do Agravante de que a existência de uma Ação de Repactuação de Dívidas (Lei n. 14.181/2021) e o comprometimento de renda superior a 100% imporiam a suspensão automática da penhora nesta execução individual.

Pois bem
.

De fato, o entendimento daquela Corte Superior atualmente admite

a penhora de percentual de verba remuneratória, mesmo para dívidas de natureza não alimentar, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, nos seguintes termos:

“
(...)Segundo a jurisprudência desta Corte,
a regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada, em situações excepcionais, para atingir parte da remuneração do devedor, desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna
. Precedente. (...)” (STJ. REsp n. 2.201.941/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/12/2025, DJEN 19/12/2025
) (
g.n
.)

No caso
sub judice
,
entendo que andou bem o Juízo
a quo
ao não proceder à penhora integral ou desarrazoada nos autos de origem, limitando a constrição a apenas 30% dos valores e liberando a expressiva margem de 70% ao devedor, promovendo o equacionamento exato entre os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC) e o da máxima utilidade da execução ao credor (art. 797, CPC).

Com efeito, ainda que o Agravante sustente ser matematicamente inviável a manutenção da penhora ao argumento de que já suporta descontos, em sua folha de pagamento e em conta corrente, no importe de R$ 8.675,87, a título de empréstimos consignados e débitos automáticos, quantia que corresponderia a 118,94% de sua renda, verifica-se que o severo comprometimento de seus ganhos decorre exclusivamente de suas próprias escolhas de consumo e da assunção voluntária de obrigações de natureza facultativa (empréstimos bancários).

Em casos como tais, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona em rechaçar a utilização do endividamento voluntário como blindagem contra o dever de adimplir títulos executivos levados à jurisdição, pois admitir que a
contratação indiscriminada de empréstimos consignados até o limite (ou além dele) sirva como “escudo absoluto” para obstar uma penhora judicial significaria institucionalizar o calote e subverter a ordem de preferência creditícia, punindo o credor que buscou a via judicial em benefício das instituições financeiras que concederam o crédito consignado direto na fonte.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor. Os agravantes possuem renda mensal líquida entre R$ 16.000,00 e R$ 17.600,00, sendo preservados 70% dos vencimentos, o que garante subsistência digna. Os documentos juntados evidenciam despesas voluntárias e de padrão elevado, não essenciais à dignidade mínima, não configurando afronta ao mínimo existencial.
A alegação de superendividamento decorre de escolhas pessoais de consumo, não se revelando motivo suficiente para afastar a medida constritiva
. O percentual de penhora mostra-se proporcional e razoável, conciliando a efetividade da execução com a preservação da dignidade dos devedores. Ausente dolo processual, não há litigância de má-fé na interposição do recurso. IV. Dispositivo e tese. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de percentual sobre vencimentos líquidos do devedor, desde que respeitado o mínimo existencial. 2.
O endividamento decorrente de padrão de consumo voluntário não impede a constrição patrimonial
. 3. A penhora de 30% sobre vencimentos líquidos, com preservação de 70% da renda, é compatível com a dignidade da pessoa humana
.” (...) (TJMT. N.U 1018785-39.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/08/2025,
DJe
10/08/2025) (
g.n
.)

Como cediço, a prioridade entre a penhora judicial forçada e os descontos de contratos privados voluntários deve privilegiar a tutela jurisdicional, cabendo ao devedor, se for o caso, buscar a repactuação de seus empréstimos consignados para se adequar à penhora judicial, e não o inverso.

Nesse contexto, a alegação de que o simples ajuizamento da Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 (autos n. 1005880-60.2025.8.11.0013) impõe, de forma automática e imediata, a paralisação de execuções
individuais ou a liberação da penhora - falha frontalmente diante da legislação que rege a matéria.

Isso porque, ao contrário do que quer fazer crer o Agravante, o microssistema da Lei n. 14.181/2021 estabelece um rito bifásico (
arts
. 104-A e 104-B do CDC), no qual a suspensão de cobranças e a revisão de cláusulas dependem da análise concreta do plano de pagamento e da realização da audiência global de conciliação.

No caso em tela, o Agravante não demonstrou que a audiência de conciliação nos autos n. 1005880-60.2025.8.11.0013 já ocorreu com êxito ou que seu plano de pagamento foi aprovado pelos credores, o que atrai o entendimento desta Corte de Justiça, que se firmou no sentido de que a concessão de tutelas para limitar descontos ou suspender exigibilidade antes da fase conciliatória é medida prematura, sendo imprescindível a instauração do contraditório específico na ação de repactuação, conforme se vê:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% E SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DESCABIMENTO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA- NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES DENTRO DO REGRAMENTO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas
, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
. 2. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.” (TJMT. N.U 1032771-60.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025,
DJe
31/12/2025) (
g.n
.)

No mesmo sentido, em julgado similar:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPEREENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Tese de julgamento: 1.A limitação imediata dos descontos mensais em ações de superendividamento exige demonstração prévia da probabilidade do direito, o que somente pode ser aferido após a apresentação e análise do plano de pagamento na audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2.
O ajuizamento da ação de repactuação de dívidas, por si só, não autoriza a suspensão das cobranças nem a limitação de descontos
antes da verificação da boa-fé do consumidor e do contraditório. 3.A concessão de tutela de urgência em superendividamento demanda comprovação concreta do comprometimento do mínimo existencial.” (TJMT. N.U 1036753-82.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025,
DJe
24/12/2025) (
g.n
.)

Portanto, tentar utilizar o agravo de instrumento nesta execução individual para antecipar efeitos que dependem do rito coletivo da ação de repactuação, sem a prévia análise do plano pelos credores, subverte a lógica do sistema e viola o devido processo legal.

Restando incontroverso que não houve a superação da fase conciliatória nem a análise coletiva do plano de pagamento capaz de chancelar eventuais moratórias compulsórias, descabe ao juízo da execução individual atuar como salvaguarda antecipada de rito que sequer maturou perante o juízo competente.

Por fim, a assertiva de lesão ao mínimo existencial sucumbe frente à ausência de demonstração cabal de que a liberação de 70% promovida pelo magistrado de base não garante o atendimento de demandas existenciais estritas (habitação, alimentação, saúde etc.).

É que as dívidas consumeristas e contratos firmados voluntariamente pelo Agravante compõem a esfera da margem consignável, mas não traduzem “mínimo existencial vital” capaz de afastar o cumprimento de uma execução forçada legítima
, sendo certo, ademais,
que os parâmetros balizadores trazidos pelo

Poder Executivo nos
Decretos Federais n 11.150/2022 e 11.567/2023
-
que fixam o mínimo essencial no montante de R$ 600,00
- se mostram
ampla e sobejamente assegurados e transpostos pela liberação de 70% da remuneração percebida
, de modo que a
alteração desse
status quo
meramente baseada em extratos de múltiplos débitos contratuais carece de fomento para reforma do julgado.

Com tais considerações, p
or todos os ângulos
que se possa analisar a questão
, seja sob a ótica processual material atinente à possibilidade de mitigação da verba salarial aos contornos de 30% em harmonia ao STJ, seja sob a ótica do sistema do CDC/Superendividamento que repudia a inação prematura de execuções sem prévia conciliação global e análise de plano de pagamento, a decisão atacada
se mostra irrepreensível
,
devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
por
CECÍLIO MONTIEL RIBAS CAMPOS
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026